Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE.

1. Os sistemas RenaJud, InfoJud, SisbaJud e Sniper são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências.Precedentes do STJ.

3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.

4. Deu-se provimento ao recurso.